Tribunal: STF
Processo: ARE 1585108
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que rejeitou a preliminar arguida e deu parcial provimento aos recursos do recorrente e do Ministério Público estadual, a fim de recapitular o enquadramento legal e a pena atribuída a Tiago Almeida Bastos. Esta a ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. PRELIMINAR. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA ATRAVÉS DE BUSCA DOMICILIAR. AFASTAMENTO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. Acerca das circunstâncias da busca veicular realizada, é consabido que, via de regra, tais buscas prescindem de mandado judicial, em decorrência lógica da urgência que a situação requer, em determinados casos, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Outro ponto fundamental para legitimar a busca pessoal é haver fundada suspeita. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige que seja fundada a suspeita, o que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia detalhada, feita por terceiro, de que a pessoa esteja na posse de instrumentos ou objetos ilícitos. E no caso, a toda evidência, não se verifica a hipótese de aleatoriedade ou motivação meramente exploratória das buscas pessoais realizadas. Conforme informações colhidas no inquérito, a abordagem do acusado ocorreu por conta de uma denúncia anônima, dando conta que ‘o veículo de placas DKX7D30 estaria fazendo tele-entrega de drogas na cidade, e que tal entrega de drogas era realizada por um indivíduo loiro, até então não identificado’. Após diversas diligências infrutíferas de localização do indivíduo, os policiais lograram localizar o veículo e o seu condutor com as mesmas características detalhadas no informe, e realizaram a abordagem. No interior do veículo, foram localizados ‘07 torrões de maconha, 02 cigarros de maconha, 04 buchas de cocaína, R$ 554,00 em dinheiro, diversos estojos de munição de calibre 38 e de calibre 762; um rádio comunicador, balança de precisão, duas facas, 05 aparelhos de telefone celular e um revólver cal 38 com numeração raspada’. Assim, verifica-se que a denúncia foi confirmada, uma vez que os agentes de segurança visualizaram o veículo com as características descritas na delação, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em via pública. Ademais, o fato de a informação sobre o uso do veículo ter sido repassada à Polícia Militar por meio de denúncia anônima (ou melhor, o fato de a origem da informação não ser especificada) não torna infundada a suspeita que autoriza a busca no interior do automóvel, conforme precedentes jurisprudenciais do e. STJ. Com as devidas vênias aos entendimentos contrários, impedir que policiais militares, investidos na função ostensiva de repressão à prática criminosa, abordem indivíduos notoriamente suspeitos de envolvimento com a traficância, à luz das circunstâncias fáticas, diante de informe pormenorizado e suficiente para a localização do indivíduo, revela-se, no mínimo, um atestado de conivência estatal com a perpetração do delito e a garantia da impunidade. Não há, portanto, ilicitude a ser reconhecida, cabendo ressaltar que não houve, no caso, incursão domiciliar, na medida em que as drogas e demais artefatos bélicos estavam localizadas no interior do veículo. MÉRITO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. REENQUADRAMENTO DA CONDUTA TÍPICA A FIM DE RECONHECER A MAJORANTE DO ART. 40, INCISO IV DA LEI DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. No mérito, a materialidade e a autoria do crime de tráfico encontram-se plenamente subsidiadas pelas provas colhidas no processo, desde a fase policial. Apesar do esforço da combativa defesa a fim de descaracterizar os atos de mercancia, toda a cena flagrancial foi sopesada e, de fato, está a sugerir o engajamento do acusado na empreitada criminosa. Salienta-se que a variedade e quantidade de droga, consistente em ‘07 torrões de maconha, pesando 90 gramas, 02 cigarros de maconha e 04 buchas de cocaína pesando 5,5 gramas’ demonstram a destinação comercial das drogas, ao passo que as as demais circunstâncias do caso concreto revelam suficientemente seu envolvimento reiterado no comércio proscrito: o réu portava um revólver calibre 38 municiado e de numeração raspada, além de possuir munições de variados calibres, além de balança de precisão, um rádio comunicador, um rolo de papel filme, duas facas, cinco celulares e a R$ 554,00 em espécie. Frisa-se que a apreensão de drogas variadas, em um contexto de traficância armada e demais objetos típicos utilizados para o comércio de entorpecentes, sem olvidar o teor do informe recebido pela Polícia, mostram que o acusado estava, invariavelmente, dedicado ao espúrio comércio de entorpecentes. Assim, vai mantida a condenação do acusado pelo 1º fato delituoso, pois plenamente configurada a conduta típica descrita no art. 33 da Lei de Drogas. Prosseguindo, no que diz respeito ao crime de porte ilegal de arma de fogo (2º, 3º e 4º fatos delituosos), a prova revelou-se clara em demonstrar que Tiago portava ‘01 (um) revólver, marca Taurus, cromado, calibre .38, com numeração suprimida‘, além de ‘21 (vinte e uma) munições de calibre .38 e 04 (quatro) cartuchos de calibre.32, de uso permitido e 01 (uma) munição de calibre .762’, todas com eficácia demonstrada nos laudos periciais correspondentes. No entanto, entendo ser mais adequado ao caso concreto o reconhecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Apesar de os delitos tipificados nas legislações 11.343/06 e 10.826/03 possuírem objeto de proteção distintos, claro é que o porte de arma de fogo e munições, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, se dá com vistas a garantir o sucesso na mercancia ilegal, seja para assegurar pontos de venda dos estupefacientes, seja para intimidar adversários. Necessária, portanto, o reenquadramento da conduta típica a fim de reconhecer ao réu Tiago a majorante do art. 40, inciso IV da Lei Antidrogas, ficando absorvidos os delitos de arma de fogo dispostos nos art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (2º fato), art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (3º fato) e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. Pena redimensionada para 08 anos e 02 meses de reclusão e 820 dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado. 
À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA E NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO” (fls. 7-8, e-doc. 85).

Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos (e-doc. 88).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X e XI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 93).

Afirmou que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o ingresso de policiais não é admitido pela mera suspeita ou quando não houver expressa autorização, esta última, impossível ter ocorrido uma vez que os depoimentos obtidos durante instrução processual são uníssonos ao afirmar que o ingresso em ambos os imóveis se deu sem ordem judicial, sem investigação pretérita e, ainda, sem fundada suspeita” (fl. 10, e-doc. 93).

Sustentou que “a entrada dos policiais em domicílio alheio, deve ser feita de forma estritamente legal e observando os meios formais, sob pena de nulidade das provas obtidas, já que, como demonstrado, é garantia fundamental de todo cidadão, a inviolabilidade domiciliar ainda que os policiais estivessem munidos de mandado de prisão, sob pena de desvio de finalidade da diligência” (fl. 11, e-doc. 93).

Asseverou que “a atitude tomada pela polícia civil ao invadir a casa de Tiago e, ainda, a invasão na residência da Rua Orleans deve ser considerada ilegal, bem como, por derivação, toda prova que dela sucedeu” (fl. 12, e-doc. 93).

Argumentou que “devem ser desconsideradas as provas ilegais iniciais (apreensões), bem como todas delas derivadas, uma vez que nulas, não possuindo valor probatório para embasar uma valoração para fim de sentença. Devendo Tiago Almeida Bastos ser absolvido diante da ausência de materialidade presente no caso em tela” (fl. 13, e-doc. 93).

Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, [fosse] totalmente provido, reformando-se o julgado recorrido, nos termos da fundamentação, para o fim de reformar o acórdão proferido, absolvendo o recorrente em homenagem ao Princípio in dubio pro reo” (fl. 13, e-doc. 93).

3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário, pela ausência de prequestionamento (e-doc. 97).

4. No agravo, o agravante realça estar “a matéria (...) devidamente prequestionada, inclusive por meio de embargos de declaração. O recurso é tempestivo, adequado e demonstrou a violação direta à legislação federal” (fl. 8, e-doc. 100).

Estes os pedidos:
“a) o processamento do presente recurso, com a intimação da parte agravada para contrarrazoar; 
b) sejam os autos remetidos para julgamento no STF com posterior intimação do digno representante do Ministério Público Federal; e 
c) o provimento do presente recurso de agravo, com a admissão e o provimento do recurso extraordinário interposto” (fl. 9, e-doc. 100).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual pela ilegalidade da busca pessoal, veicular e domiciliar.

7. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

Em 17.4.2019, o Ministério Público denunciou o agravante como incurso nas penas do caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c o caput do art. 14 e o caput e o inc. IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 e o art. 69 do Código Penal (e-doc. 5). Narrou-se na denúncia:
“FATOS DELITUOSOS:
Iº FATO: 
No dia 26 de março de 2019, por volta das 17h30min. em via pública, na Rua Quinze de Novembro, próximo ao numeral 268, Bairro São Geraldo, em Gravataí/RS, o denunciado TIAGO ALMEIDA BASTOS trazia consigo, para o fim de traficância, 07 (sete) torrões de maconha, pesando, aproximadamente, 90 gramas; 02 cigarros de maconha; 04 buchas de cocaína, com o peso de, aproximadamente, 5,5 gramas, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (v. Auto de Apreensão da fl. 54 do IP). 
2º FATO: 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado TIAGO ALMEIDA BASTOS portava 01 (um) revólver, marca Taurus, cromado, calibre .38, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (v. Auto de Apreensão e Auto de Constatação de Funcionalidade de Arma de Fogo das fis. 54 e 68 do IP); 
3º FATO: 
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado TIAGO ALMEIDA BASTOS portava 21 (vinte e uma) munições de calibre .38 e 04 (quatro) cartuchos de calibre .32, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (v. Auto de Apreensão da fl. 54 do IP); 
4º FATO:
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado TIAGO ALMEIDA BASTOS portava 01 (uma) munição de calibre .762, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (v. Auto de Apreensão da fl. 54 do IP). 
CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS: 
Na ocasião, policiais civis da 2ª Delegacia de Polícia de Gravataí/RS, após receberem a informação de que um indivíduo loiro estaria utilizando um veículo GM/ASTRA, de cor prata, de placas DKX7030, para fazer tele-entrega de drogas, realizaram diligências para averiguar tal informação, logrando êxito em localizar o veículo suspeito, que no momento da abordagem era conduzido pelo denunciado TIAGO ALMEIDA BASTOS, sendo encontradas no interior do automóvel a arma, as munições e as drogas supramencionadas, além de uma balança de precisão, um rádio comunicador, um rolo de papel filme, duas facas, cinco celulares e a quantia de R$ 554,00 (v. Auto de Apreensão da fl. 54 do IP). 
A arma de fogo apreendida estava em condições normais de uso e funcionamento, conforme Laudo Preliminar de Constatação de Funcionabilidade da fl. 68 do IP, portanto, com potencialidade lesiva” (fls. 1-3, e-doc. 5).

Ao julgar parcialmente procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Gravataí/RS rejeitou a preliminar de nulidade alegada pelo agravante, sob o fundamento de que as buscas realizadas pelos policiais foram lícitas, nestes termos:
“PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO 
A preliminar suscitada pela defesa não se sustenta, uma vez que as declarações prestadas pelos policiais foram uníssonas no sentido que as drogas e artefatos bélicos foram encontrados dentro do veículo tripulado pelo réu, tendo os agentes de segurança pública executado os preceitos da prisão em flagrante. As afirmações de que os policiais estiveram na casa do réu encontram-se isoladas nas palavras do acusado e de sua esposa, sem qualquer elemento que as confirme. 
Portanto, não há qualquer nulidade na atuação dos agentes estatais. Afasto a preliminar arguida” (fl. 2, e-doc. 69).

O agravante interpôs apelação criminal contra a sentença (e-docs. 73 e 82).
Em 22.4.2025, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou a preliminar de nulidade arguida pelo agravante, sob o fundamento de que as buscas realizadas pelos policiais foram lícitas, e deu parcial provimento ao recurso do recorrente, para condená-lo às penas de oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos e vinte dias-multa, como incurso no caput do art. 33 c/c o inc. IV do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, pelos seguintes fundamentos:
“Analiso, inicialmente, a questão preliminar consistente na ilicitude na obtenção da prova, pois prejudicial ao restante das questões debatidas. 
Em primeiro lugar, rememora-se que a revista corporal, ressalvadas as hipóteses de prisão ou cumprimento de mandado judicial, só poderá acontecer ‘quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Em suma, entende-se por fundadas suspeitas a desconfiança ou intuição, inevitavelmente formada através do subjetivismo da autoridade que a determinar ou executar. 
De outro giro, é consabido que a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos encontra previsão constitucional no art. 5º, LVI, da Constituição Federal (...).
A essência da norma diz respeito ao estabelecimento de determinado controle na busca da verdade real, por meio do devido processo legal, de modo a inibir a adoção de práticas ilegais para obtenção de provas. Pode-se dizer que, a um só tempo, visa a tutelar direitos e garantias individuais do cidadão, com destaque para os princípios consagrados no caput do art. 5º da Constituição Federal – inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança, à imagem, ao domicílio, etc. –, e assegurar a qualidade da prova a ser amealhada e valorada no processo (...).
Como se vê, diante os depoimentos fornecidos pelos policiais que participaram da ocorrência, tanto na Delegacia de Polícia, quanto em Juízo, é possível destacar que a busca veicular ocorreu diante de fundadas suspeitas do cometimento do tráfico de drogas. 
Acerca das circunstâncias da busca veicular realizada, é consabido que, via de regra, tais buscas prescindem de mandado judicial, em decorrência lógica da urgência que a situação requer, em determinados casos, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 
Outro ponto fundamental para legitimar a busca pessoal é haver fundada suspeita. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige que seja fundada a suspeita, o que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia detalhada, feita por terceiro, de que a pessoa esteja na posse de instrumentos ou objetos ilícitos.
E no caso, a toda evidência, não se verifica a hipótese de aleatoriedade ou motivação meramente exploratória das buscas pessoais realizadas. 
Conforme informações colhidas no inquérito, a abordagem do acusado ocorreu por conta de uma denúncia anônima, dando conta que ‘o veículo de placas DKX7D30 estaria fazendo tele-entrega de drogas na cidade, e que tal entrega de drogas era realizada por um indivíduo loiro, até então não identificado’. Após diversas diligências infrutíferas de localização do indivíduo, os policiais lograram localizar o veículo e o seu condutor com as mesmas características detalhadas no informe, e realizaram a abordagem. No interior do veículo, foram localizados ‘07 torrões de maconha, 02 cigarros de maconha, 04 buchas de cocaína, R$ 554,00 em dinheiro, diversos estojos de munição de calibre 38 e de calibre 762; um rádio comunicador, balança de precisão, duas facas, 05 aparelhos de telefone celular e um revólver cal 38 com numeração raspada’ (fl.32, Evento 5, PROCJUDIC2). 
Assim, verifica-se que a denúncia foi confirmada, uma vez que os agentes de segurança visualizaram o veículo com as características descritas na delação, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em via pública. 
Ressalta-se que os policiais narraram de maneira uniforme e coerente todos os principais pormenores da diligência, sobretudo pelo detalhamento da diligência policial. Não se verifica nenhuma incongruência ou imprecisão capaz de colocar em xeque a higidez dos seus relatos ou da diligência policial como um todo e acreditar nos seus dizeres é imposição lógica, por não se imaginar que, partindo de pessoas credenciadas pelo Estado para auxiliar a Justiça no combate ao crime e sem qualquer animosidade em relação ao acusado, pudessem imputar situação que não fosse verídica e compareceriam em Juízo para desfilar inverdades contra inocente. 
Nesse particular, deve-se ressaltar que o fato de as testemunhas de acusação serem agentes públicos, por si só, não constitui motivo para que suas declarações sejam inutilizadas ou recebidas com cautela, ressalvadas as hipóteses de evidente interesse particular do servidor na investigação, o que sequer se cogita no caso em tela. 
Ademais, o fato de a informação sobre o uso do veículo ter sido repassada à Polícia Militar por meio de denúncia anônima (ou melhor, o fato de a origem da informação não ser especificada) não torna infundada a suspeita que autoriza a busca no interior do automóvel (...).
Com as devidas vênias aos entendimentos contrários, impedir que policiais militares, investidos na função ostensiva de repressão à prática criminosa, abordem indivíduos notoriamente suspeitos de envolvimento com a traficância, à luz das circunstâncias fáticas, diante de informe pormenorizado e suficiente para a localização do indivíduo, revela-se, no mínimo, um atestado de conivência estatal com a perpetração do delito e a garantia da impunidade. 
Não há, portanto, ilicitude a ser reconhecida, cabendo ressaltar que não houve, no caso, incursão domiciliar, na medida em que as drogas e demais artefatos bélicos estavam localizadas no interior do veículo. 
No mérito, a materialidade e a autoria do crime de tráfico encontram-se plenamente subsidiadas pelas provas colhidas no processo, desde a fase policial. Apesar do esforço da combativa defesa a fim de descaracterizar os atos de mercancia, toda a cena flagrancial foi sopesada e, de fato, está a sugerir o engajamento do acusado na empreitada criminosa. 
Salienta-se que a variedade e quantidade de droga, consistente em ‘07 torrões de maconha, pesando 90 gramas, 02 cigarros de maconha e 04 buchas de cocaína pesando 5,5 gramas’ demonstram a destinação comercial das drogas, ao passo que as as demais circunstâncias do caso concreto revelam suficientemente seu envolvimento reiterado no comércio proscrito: o réu portava um revólver calibre 38 municiado e de numeração raspada, além de possuir munições de variados calibres, além de balança de precisão, um rádio comunicador, um rolo de papel filme, duas facas, cinco celulares e a R$ 554,00 em espécie. 
Frisa-se que a apreensão de drogas variadas, em um contexto de traficância armada e demais objetos típicos utilizados para o comércio de entorpecentes, sem olvidar o teor do informe recebido pela Polícia, mostram que o acusado estava, invariavelmente, dedicado ao espúrio comércio de entorpecentes. 
Aqui, salutar mencionar o entendimento deste Colegiado a respeito do valor probatório dos policiais, o que já foi feito em fundamentação expendida no tópico anterior. 
Assim, vai mantida a condenação do acusado pelo 1º fato delituoso, pois plenamente configurada a conduta típica descrita no art. 33 da Lei de Drogas. 
Prosseguindo, no que diz respeito ao crime de porte ilegal de arma de fogo (2º, 3º e 4º fatos delituosos), a prova revelou-se clara em demonstrar que Tiago portava ‘01 (um) revólver, marca Taurus, cromado, calibre .38, com numeração suprimida’, além de ‘21 (vinte e uma) munições de calibre .38 e 04 (quatro) cartuchos de calibre.32, de uso permitido e 01 (uma) munição de calibre .762’, todas com eficácia demonstrada nos laudos periciais correspondentes (Laudo Pericial nº 52296/2019, fls. 32/34, Evento 5, PROCJUDIC5 e Laudo Pericial nº 200265/2022, Evento 14, LAUDPERI1). 
No entanto, entendo ser mais adequado ao caso concreto o reconhecimento da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06. Apesar de os delitos tipificados nas legislações 11.343/06 e 10.826/03 possuírem objeto de proteção distintos, claro é que o porte de arma de fogo e munições, no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes, se dá com vistas a garantir o sucesso na mercancia ilegal, seja para assegurar pontos de venda dos estupefacientes, seja para intimidar adversários.
Assim, compreendo que a presunção se faz no sentido de que a arma esteja sendo utilizada para estas finalidades ilícitas, enquanto a demonstração de que a posse do artefato bélico se destinava a fins diversos, incidindo em crime autônomo, é ônus da acusação, o que não restou esclarecido no caso concreto. 
Necessária, portanto, o reenquadramento da conduta típica a fim de reconhecer ao réu Tiago a majorante do art. 40, inciso IV da Lei Antidrogas, ficando absorvidos os delitos de arma de fogo dispostos nos art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (2º fato), art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (3º fato) e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003 
Passo, então, ao ajuste e análise dos pedidos subsidiários de revisão da pena aplicada: 
O acusado possui duas ações transitadas em julgado relativas a fatos praticados em momento anterior ao presente. Na análise da 
pena-base, a sentença pontuou desfavoravelmente os antecedentes criminais do acusado em razão da ação penal nº 001/2.10.0008191-3, postergando a condenação remanescente para a caracterização da reincidência.
Nesse escopo, embora aquém dos parâmetros utilizados por esta Corte em casos análogos, na ausência de recurso ministerial especificamente quanto ao ponto, mantenho a pena-base em 05 anos e 03 meses de reclusão. 
Na segunda fase da conta, assiste razão o Parquet em seu pedido de afastamento da atenuante da confissão, pois o réu apresentou versão totalmente destoante das provas colhidas ao longo da instrução criminal. Além de referir que parte dos narcóticos e artefatos bélicos teriam sido enxertados pelos agentes públicos, tentou descredibilizar a ação policial referindo que os materiais ilícitos foram apreendidos no interior de seu imóvel, após a entrada desautorizada dos policiais, o que igualmente não restou minimamente comprovado. 
Assim, em razão da agravante da reincidência em função do processo nº 015/2.11.00048285, acolho o pedido ministerial a fim de recrudescer a pena na fração de 1/6, resultando na pena provisória de 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão. 
Na fase derradeira da conta, há o reconhecimento da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de tráfico de drogas e o consequente reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06. Aplico a majorante na fração de 1/3, pois as circunstâncias são revestidas de especial gravidade, na medida em que o réu portava arma de fogo, em via pública, o que certamente provoca um rebaixamento bem maior nos níveis de segurança coletiva do que o indivíduo que a mantém dentro de casa. Ademais, além da variedade de munições, o artefato bélico possuía numero de série suprimido, o que também incrementa a reprovabilidade da conduta. 
Assim, a pena vai tornada definitiva em 08 anos e 02 meses de reclusão e 820 dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado. 
Frente ao exposto, voto por desacolher a preliminar de ilicitude da prova e dar parcial provimento aos apelos ministerial e defensivo, a fim de recapitular o enquadramento legal e a pena do réu Tiago Almeida Bastos por incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV da Lei n. 11.343/06, às penas de 08 anos e 02 meses de reclusão e 820 dias-multa à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime fechado” (fls. 2-6, e-doc. 85).

8. Sobre a alegação de ofensa ao inc. X do art. 5º da Constituição da República, razão jurídica não assiste ao agravante. 

Para embasar a abordagem policial e a busca veicular, tem-se que foram encontrados no veículo onde estava o agravante “07 torrões de maconha, 02 cigarros de maconha, 04 buchas de cocaína, R$ 554,00 em dinheiro, diversos estojos de munição de calibre 38 e de calibre 762; um rádio comunicador, balança de precisão, duas facas, 05 aparelhos de telefone celular e um revólver cal 38 com numeração raspada” (fl. 4, e-doc. 85).
Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito”
(DJe 6.6.2023).

Na espécie vertente, consta do acórdão recorrido que as fundadas suspeitas para a busca veicular decorreram de “uma denúncia anônima, dando conta que ‘o veículo de placas DKX7D30 estaria fazendo tele-entrega de drogas na cidade, e que tal entrega de drogas era realizada por um indivíduo loiro, até então não identificado’”. Desse modo, “após diversas diligências infrutíferas de localização do indivíduo, os policiais lograram localizar o veículo e o seu condutor com as mesmas características detalhadas no informe, e realizaram a abordagem” (fl. 4, e-doc. 85).

As fundadas suspeitas para a busca veicular foram, portanto, identificadas, a partir da prévia e específica informação recebida pelos policiais civis sobre o transporte de drogas em veículo do mesmo modelo e placa do automóvel do agravante. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Repercussão geral. Ausência de demonstração. Art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC não observado. Inadmissibilidade do apelo extremo busca veicular e pessoal. Fundada suspeita. Tráfico de drogas. Acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do STF. Tema 280-RG. Legalidade da abordagem e da busca veicular e pessoal realizada por guardas municipais. Provas lícitas. Tema 656-RG. Compreensão diversa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo interno conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se questiona a legalidade de busca pessoal e veicular que resultou na condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas. 2. O recorrente sustenta a nulidade das buscas veicular e pessoal, alegando que foram realizadas sem fundadas razões (justa causa), eis que decorrente de denúncia anônima. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: saber se as buscas pessoal e veicular realizadas pela guarda municipal foram legítimas e amparadas por fundadas razões. III. Razões de decidir 4. O acórdão recorrido NÃO está alinhado à jurisprudência do STF, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616), que legitima a entrada forçada em domicílio (e, por analogia, a busca pessoal e veicular) em ca